Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE TEMAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que não reconheceu excesso de execução, inconstitucionalidade da SELIC e desnecessária suspensão dos autos em razão de prejudicial externa, por ação rescisória apresentada sem que o pedido liminar de suspensão fosse acolhido. Inexistência de prejudicialidade externa, inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução no 303/2019, inexigibilidade da obrigação, com base no Tema 864 do STF e a aplicação indevida da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A exigibilidade do título executivo judicial foi mantida, afastando-se a alegação de "coisa julgada inconstitucional", com base na autoridade da coisa julgada material e no princípio da segurança jurídica.
5. Quanto à incidência da SELIC, o acórdão embargado observou o art. 3o da EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ 448/2022, esclarecendo que a taxa deve incidir, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros de mora até essa data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.